Tribunal: TJMT
Processo: 0004364-29.2014.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 4058/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA PUBLICIDADE E COMPETITIVIDADE. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REALIZAÇÃO DO CERTAME EM FERIADO ESTADUAL. FRUSTRAÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
A publicidade em jornais de grande circulação sempre objetivou dar ampla publicidade as licitações públicas, de modo que contribui ao chamamento do maior número possível de interessados, considerando que quanto mais proponentes presentes no certame maiores serão as chances de a Administração Pública obter a proposta mais vantajosa. A inobservância à regra só torna nulo o procedimento se evidenciado prejuízo, por se tratar de exigência facultativa.
A realização de procedimento licitatório em data considerada como feriado estadual, com a opção por ponto facultativo, sem dúvida, ofendem princípios basilares da licitação, e sobretudo a finalidade de assegurar a competitividade do procedimento, uma vez que restringe o número de interessados em participar do certame, obstando o acesso à proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
Recurso desprovido.
APELANTE(S):
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA., em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 4364-29.2014.8.11.0006, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do procedimento licitatório n.o 22/2013 e de todos os atos administrativos dele decorrentes, especialmente os atos de adjudicação e homologação e o contrato administrativo no 105/2013-PGM.
Em suas razões recursais, a fls. 745/763, a apelante sustenta a observância aos princípios que regem a Administração Pública, sobretudo, a legalidade, publicidade e moralidade. Diz que a magistrada sentenciante extrapolou suas atribuições ao adentar no mérito do ato administrativo, para anular o procedimento licitatório e que ao optar a administração municipal pela modalidade pregão presencial, o fez segundo critérios de conveniência e oportunidade.
Assevera que o serviço de georreferenciamento não possui complexidade, não exigindo critérios específicos ou peculiares, que pode ser objeto de pregão presencial e diz que o edital cumpriu com o princípio da publicidade porque foi publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Diário Oficial de Contas do TC/MT e no Diário Oficial da União, tanto que a recorrente, sediada na cidade de Londrina, tomou conhecimento do procedimento.
Esclarece que o feriado em homenagem ao dia da Consciência Negra, não é considerado feriado nacional, cabendo aos Estados regulamentar norma específica, e que muitos municípios adotaram ponto facultativo ou alteraram a data comemorativa, sendo que o município de Cáceres, funcionou normalmente no dia 20.11.13, quando ocorreu o certame licitatório.
Afiança a possibilidade de indenização dos serviços prestados em razão da declaração de nulidade do contrato, pontuando a adequação da ação originaria.
Ao arremate, pede pelo provimento do apelo.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 767/774, o apelado rechaça as argumentações do apelo, requerendo o seu desprovimento.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se através a Dra. Eliana Cícero Sá Maranha Ayres, pelo desprovimento da apelação (fls. 784/786).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual objetivando a declaração de nulidade do Procedimento Licitatório referente ao Pregão Presencial n. 22/2013, cujo objeto era a contratação de empresa para realização de serviços de georreferenciamento e atualização geral do cadastro de imóveis do Município, por irregularidades no que se refere à ausência da devida publicidade dos atos administrativos e a realização do certame em feriado estadual, restringindo a competitividade.
O juízo sentenciante concluiu pela ilegalidade do procedimento licitatório, por ausência de publicidade do ato convocatório, violação à livre concorrência, por ter sido o pregão realizado em pleno feriado, e por entender que a modalidade pregão não é adequada para licitar serviços complexos como o de georreferenciamento e julgou procedente a pretensão ministerial, cujo dispositivo restou assim redigido, in litteris:
[...]ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:
(a) Nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, julgar procedentes todos os pedidos constantes da exordial para anular o procedimento licitatório n.o 22/2013 e de todos os atos administrativos dele decorrentes, especialmente os atos de adjudicação e homologação e o contrato administrativo no 105/2013-PGM, e, por fim, CONFIRMAR a tutela antecipada deferida na decisão interlocutória exarada às fls. 574/581;
(b) Custas pelos requeridos, pro rata, ficando o Município de Cáceres isento de sua cota parte por força de lei; (...)

Inconformada, recorre a licitante vencedora – DRZ, Geotecnologia e Consultoria Ltda. – EPP. Assegura que o sistema de georreferenciamento adequa-se ao pregão presencial, por não revestir de complexidade, que foram observadas as publicações legais, e que a realização do certame no feriado estadual não causou prejuízos, porque o Município de Cáceres teve expediente normal.
De fato, o serviço de georreferenciamento, em que pese demandar conhecimento técnico, não se qualifica como serviço complexo a tornar ilegítima a possibilidade de contratação pela modalidade de licitação pregão eletrônico, razão pela qual são inúmeros os casos da abertura de pregão eletrônico, cujo objeto é a contratação de empresas para prestação de serviços dessa natureza.
Por sua vez quanto a violação ao princípio da publicidade, em razão de não ter sido o edital do certame publicado no Diário Oficial deste Estado,
Como prevê a Lei n. 10.520/02, que regula o pregão eletrônico, no art. 4o, I, exigiu a publicação do aviso do edital no Diário Oficial do respectivo ente federado (União, Estado, DF ou Município) ou, não existindo D.O, em jornal de circulação local. Além disso, facultou a publicação nos meios eletrônicos (internet) e em jornal de grande circulação (conforme o vulto da licitação), vejamos:
Art. 4o A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
[...]
I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o art. 2o;
No caso em mesa, ao que se verifica, em que pese a convocação dos interessados acerca da abertura do certame licitatório tenha sido comunicada via Diário Oficial da União, Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios e no Diário de Contas, por sua vez, não o foi em jornal de grande circulação, a abarcar o maior número de interessados, tendo em vista, sobretudo o vultuosidade da licitação, cujo contratação do serviço, foi orçado no montante de R$ 1.360.000,00 (um milhão trezentos e sessenta mil reais).
Deveras, a publicidade em jornais de grande circulação sempre objetivou dar ampla publicidade as licitações públicas, de modo que contribui ao chamamento do maior número possível de interessados, considerando que quanto mais interessados presentes no certame maiores serão as chances de a Administração Pública obter a proposta mais vantajosa.
Outrossim, em que pese referida irregularidade não macule o procedimento licitatório, se não comprovado prejuízos, já que a regra é facultativa, o mesmo não ocorre em relação a alteração da data do certame para dia em que não há expediente normal na entidade licitante, cujo prejuízo é manifesto.
É que a realização do pregão em pleno feriado estadual, com a opção por ponto facultativo, sem dúvida, ofendem princípios basilares da licitação, e sobretudo a finalidade de assegurar a competitividade do procedimento.
Com efeito, o art. 3o, §3o da Lei 8.666/93 preconiza que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, sendo que, o certame licitatório não será sigiloso, posto que devem ser públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
No caso em apreço, denota-se que a notícia de que o pregão presencial ocorreu em data sem expediente municipal, restrito a alguns órgãos internos, como no caso onde apenas o setor de licitação desenvolveu suas atividades, como certificado a fl. 68, revela nítida violação aos princípios da publicidade, impessoalidade, da moralidade, e, notadamente do caráter competitivo da licitação, já que a realização de licitação ainda que em ponto facultativo, pode contribuir sobremaneira para a participação de um reduzido número de interessados.
Tanto é que na data estabelecida (20.11.13 – Dia Nacional da Consciência Negra) – considerado feriado estadual, uma única empresa interessada na prestação do objeto licitado compareceu ao pregão presencial para habilitar-se, o que o que impossibilitou a Administração Pública de analisar a melhor oferta e dar cumprimento ao princípio da proposta mais vantajosa.
A propósito:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL – VIOLAÇÃO À AMPLA COMPETITIVIDADE – FALHAS APONTADAS - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.
1 - A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2- O artigo 7o, § 5o, da Lei 8.666/93, aduz que “é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.
3 – Sentença mantida. (N.U 1006581-95.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. AUSÊNCIA DE ECONOMICIDADE E COMPETITIVIDADE. UM PROPONENTE. LEGALIDADE DA REVOGAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO.
1. Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança contra ato do Governador do Estado do Paraná, que revogou certame por "ausência de economicidade e competitividade" vencido pela recorrente, além de determinar a promoção de novo procedimento licitatório. O Tribunal de origem denegou a Segurança.
2. Houve contraditório prévio à revogação, conforme comprovam documentos dos autos.
3. "A participação de um único licitante no procedimento licitatório configura falta de competitividade, o que autoriza a revogação do certame. Isso, porque uma das finalidades da licitação é a obtenção da melhor proposta, com mais vantagens e prestações menos onerosas para a Administração, em uma relação de custo-benefício, de modo que deve ser garantida, para tanto, a participação do maior número de competidores possíveis. 'Falta de competitividade que se vislumbra pela só participação de duas empresas, com ofertas em valor bem aproximado ao limite máximo estabelecido' (RMS 23.402/PR, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 2.4.2008)". (RMS 23.360/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 17.12.2008).
4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 35.303/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 19/12/2012)
Quanto a alegada possibilidade de indenização pelos serviços realizado, como bem pontuou o juízo primevo, a ação civil pública não é a via adequada para buscar o ressarcimento por eventuais serviços prestados, por ampliar o objeto da lide.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR